Tribunal: TJDFT
Processo: 0706100-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706100-74.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DE FATIMA DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL em face de A MARIA DE FATIMA DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA , ante Acórdão de ID 25053975 que, nos autos das Apelações interposta por ambas as partes, conheceu os recursos e negou-lhes provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 14 de maio de 2021 14:10:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador